Tribunal: TJSP
Processo: 0009363-35.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Penal – Apreensão de fios de eletricidade e de carcaça de aparelho celular dentro da cela em que habita o agravante que assumiu a propriedade dos objetos – Tipicidade da conduta reconhecida – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal e nos artigos 45, inciso II, e 46, inciso IV, da Resolução no 144/2010 SAP – Falta disciplinar de natureza

Ementa:
Execução Penal – Apreensão de fios de eletricidade e de carcaça de aparelho celular dentro da cela em que habita o agravante que assumiu a propriedade dos objetos – Tipicidade da conduta reconhecida – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal e nos artigos 45, inciso II, e 46, inciso IV, da Resolução no 144/2010 SAP – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Reinício do prazo para progressão de regime – Cabimento – Súmula no 534 do C. STJ – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Recurso improvido.